Tribunal: TJDFT
Processo: 0726244-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. IPTU/TLP. DÉBITOS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. ARTIGO 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos de IPTU/TLP anteriores à data da carta de arrematação do imóvel em nome da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) contradição interna na sentença; e (ii) legitimidade da cobrança dos débitos de IPTU/TLP anteriores à arrematação do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por força de leilão judicial, o autor/recorrido arrematou o imóvel objeto da matrícula no 8.995, do Cartório do 7o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, cuja carta de arrematação foi expedida em 03/05/2022 (ID 82494087). Segundo o edital do leilão (ID 82494081), os débitos tributários e condominiais vencidos até a data da arrematação seriam sub-rogados no preço de arrematação, e os demais débitos tributários e condominiais vincendos e os não cobertos no preço da arrematação seriam de responsabilidade do arrematante.
4. De acordo com o disposto no artigo 130, parágrafo único, do CTN, e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a arrematação de bem móvel ou imóvel em hasta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem (STJ, REsp no 807.455/RS, Rel.a Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 28/10/2008). Ademais, o registro da carta de arrematação é pressuposto para a transferência da propriedade do imóvel, não interferindo na subrogação legal. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1404019, 0702813-98.2021.8.07.0018, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 09/03/2022.
5. Considerando que a carta de arrematação foi expedida em 03/05/2022, deve ser afastada a exigibilidade da obrigação tributária imputada ao autor, porquanto constituída em data anterior. E eventual previsão editalícia em sentido diverso não tem o condão de afastar a regra do artigo 130 do CTN.
6. Não há contradição na sentença que reconheceu a ilegitimidade do autor em relação aos débitos anteriores à arrematação e afastou o direito à expedição de certidão negativa. Com efeito, permanecem incólumes os débitos vinculados ao imóvel, inexistindo qualquer incoerência lógica ou jurídica.
7. Por fim, é irrelevante o desmembramento do imóvel e a atribuição dos débitos por cota-parte, visto que tal circunstância não altera o regime jurídico da arrematação judicial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula do julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 130, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 807.455/RS, Rel.a Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 28/10/2008; TJDFT, Acórdão no 1404019, 0702813-98.2021.8.07.0018, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 09/03/2022.